Tribunal: CARF
Processo: 10950.720434/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720434/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
WILSON DE MATOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. ADA ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação
permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido
por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
Já com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é
desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal).
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NECESSIDADE
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a
existência das áreas de reserva legal, cabe ao contribuinte comprovar a
averbação, antes da ocorrência do fato gerador do ITR, da referida área de
reserva legal na matrícula do imóvel, que informe expressamente a área
gravada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 24,5ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720434/2008-18
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 115/159, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 99/111, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/05, lavrado em 08/09/2008, relativo ao exercício de
2004, com ciência do RECORRENTE em 11/11/2008, conforme AR de fl. 56.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 110.059,16 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 03/04, em
síntese, o contribuinte não comprovou: (i) a área de Preservação Permanente; e (ii) o valor da
terra nua – VTN declarado.
Assim, a área de Preservação Permanente declarada (145,2 ha) foi integralmente
glosada de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 05, o que provocou
a consequente alteração do grau de utilização de 96,1% para 55,4%, conforme tabelas abaixo:

Segundo o complemento da descrição dos fatos, o contribuinte não apresentou o
Ato Declaratório Ambiental (ADA) do exercício; ademais, a fiscalização salientou que a APP
total descrita no laudo técnico e no laudo de avaliação do imóvel seria de 24,54ha, área muito
inferior à constante na DITR apresentada, que foi de 145,2ha.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 2.284.171,14, o contribuinte apresentou laudo que não foi aceito pela fiscalização pelos
seguintes motivos (fl. 03):
Quanto à avaliação, o.laudo apresentado pelo contribuinte não seguiu as recomendações
estatísticas estabelecidas pela NBR 14 653-3 da ABNT, pois, apesar da afirmação de que
foi utilizada a tomada de preços regionais para a composição do VTN do imóvel, não foram
apresentados quaisgúer documentos ou informações comprobatórios de que as pesquisas
foram realizadas, tais como entrevistas com vizinhos da propriedade, consulta de preços no
cartório.de registro de imóveis ou também valores obtidos em publicação de periódicos
locais, entre outros.
Além disto, o VTN total aferido no laudo de avaliação no valor de R$2.852.000,00
representa um VTN/ha de R$8.233,26, já.que a propriedade possui área total de 346,4ha,
valor este muito abaixo da média de VTN/ha informado nas DITRs de propriedades
localizadas na mesma região que é de R$14.429,99.
Assim, foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que
foi apurado em R$ 14.238,97 por hectare (fl. 98). Deste modo, o VTN foi ampliado de R$
2.284.171,14 para R$ 3.778.482,51, conforme tabela abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 57/87 em 09/12/2008,
acompanhada de documentos de fls. 88/96. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 11/11/2008 (fl. 50), o interessado apresentou, em
09/12/2008, a impugnação de fls. 52 a 81, onde argumentou, em suma, o que segue:
• O lote de terras, que caracteriza o imóvel em questão, de 346,3 ha, é oriundo do
desmembramento da matrícula 57.942, livro n° 2, no 1° Ofício de Registro de Imóveis de
Maringá;
• O fiscal citou no lançamento que houve uma alienação de 19,3 ha do imóvel, mas tal
alienação não foi concretizada, havendo somente uma partilha amigável entre os amigos
proprietários, onde um era detentor de 19,36 ha e o outro de 327,03ha;
• A autoridade fiscal encontrou um valor baseado na inexistência da área de preservação
permanente e/ou de reserva legal devido a não apresentação de ADA, condição esta
imprescindível para fins de isenção do ITR;
• Apresentou o Recibo do Ato Declaratório em 25/09/2007 indicando a área de preservação
permanente de 24,50 ha e área de reserva legal 135,40 ha, e que a legislação não exige a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental;
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

• O Laudo de Avaliação e o Instituto ambiental do Paraná-IAP comprovam a existência de
uma densa área florestal, com vigilância desse instituto, apesar do erro cometido na
declaração, as áreas de preservação permanente, reserva legal sempre existiram e na área,
não teve o intuito de adimplir ou buscar vantagem com a isenção do tributo;
• Declarou o VTN em 2008, R$ 2.852.000,00; em 2007 R$ 2.200.000,00 e em 2004, R$
2.284.171,14, não existe divergência entre os valores declarados em 2004, 2005, 2006 e
2007, apenas uma falsa avaliação do Fisco em atribuir um valor tão dispare para o imóvel;
• Não bastasse a conduta irrazoável, é totalmente desconexa com a ordem jurídica vigente,
pois não houve a sequer demonstração da técnica/método ou parâmetros utilizados para
arbitrar tal valor, bem como acesso ao SIPT é sigiloso, contrariando a publicidade que dos
atos administrativos;
• O Auto de Infração é nulo, porque se fundamentou em índices obtidos a partir do valor
médio do hectare, deixando a autoridade fiscal de elencar os parâmetros de obtenção dessa
média, inclusive, dificultando a defesa do interessado;
• Finaliza pedindo para que se julgue insubsistente o processo administrativo fiscal,
observando o princípio da verdade material, considerando que as áreas de reserva legal e
preservação permanente são pré-existentes à época do fato gerador em questão (2004), ou
seja, isentas da incidência da obrigação tributária;
• Acrescenta que não é exigível a averbação das áreas de reserva legal/preservação
permanente para fins de isenção do ITR, além de entender ilegal o arbitramento do Valor da
Terra Nua- VTN/ha, em observância ao princípio da estrita legalidade, afinal não foram
observados critérios confiáveis, apenas equívocos no arbitramento do valor da terra nua.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 99/111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
Nulidade do Lançamento.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
Prova Pericial.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
A exclusão da área declarada como preservação permanente e de utilização limitada da área
tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento dela junto ao Ibama ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ ou comprovação de protocolo de requerimento desse ato
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR a que se
referir.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da
legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos
elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/05/2010,
conforme AR de fls. 114, apresentou o recurso voluntário de fls. 115/159 em 24/05/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Trata-se de auto de infração lavrado em razão da glosa da área de preservação
permanente declarada pelo RECORRENTE em sua DIAT, além do arbitramento do valor do
VTN.
Afirma o RECORRENTE que a legislação não exige a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental – ADA para isenção do ITR. Desta forma, deveria ser observado o
princípio da verdade material, já que as áreas de reserva legal – ARL de 135,47ha e preservação
permanente – APP de 24,53ha são pré-existentes à época do fato gerador, conforme laudos
técnicos de fls. 27/30 e fls. 44/47.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

Ademais, afirmou ser desnecessária a averbação da APP e da ARL na matrícula
do imóvel a fim de obter o benefício fiscal de redução da área tributável.
Em princípio, importante salientar que a glosa da APP não ocorreu somente em
função da suposta não apresentação do ADA; a motivação da glosa se deu pela falta da efetiva
comprovação da existência da área de 145,2ha declarada, já que o laudo técnico atesta uma APP
de apenas 24,54ha.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o do art. 10 da Lei no
9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo (trecho extraído da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer elaborado pela PGFN
–
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de preservação permanente – APP
As APPs podem ser excluídas da base de cálculo do imposto, desde que atendidos
os requisitos legais.
No presente caso, o lançamento foi realizado em razão da ausência de
apresentação tempestiva do ADA, bem como em razão ausência de comprovação da efetiva
existência da integralidade área de preservação permanente declarada. Isto porque, o laudo
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

técnico apresentado na fase de fiscalização apenas atestava a existência de uma área de
preservação permanente de 24,54ha, ao passo em que a área declarada foi de 145,2ha, conforme
observou a própria autoridade fiscal (fl. 03):
O contribuinte não apresentou o Ato Declaratório Ambiental (ADA) do exercício,
condição legal para exclusão da Área de Preservação Permanente. Entretanto, insta
salientar que a Área de Preservação Permanente total descrita no laudo técnico e no
laudo de avaliação do imóvel é de 24,54ha, área esta muito inferior à constante na DITR
apresentada que é de 145,2ha.
Conforme exposto, para os fatos geradores ocorridos sob a vigência do antigo
código florestal, como no caso dos autos, entendo ser desnecessária a apresentação tempestiva do
ADA para isenção das APPs, em razão da existência de parecer da PGFN favorável ao
posicionamento dos contribuintes. Portanto, de logo, entendo como indevida a glosa da área de
preservação permanente efetivamente comprovada de 24,5ha, pois ela somente foi glosada pela
falta do ADA.
Com relação à diferença de 120,66ha entre a área comprovada através de laudo
técnico (24,54ha) e a área efetivamente declarada (145,2ha), apesar de haver orientação da
PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA, o caso esbarra na motivação primária do
lançamento, qual seja: não comprovação da referida área de APP pelo contribuinte.
O contribuinte não apresentou Laudo Técnico indicando que há, em seu imóvel,
área que se enquadre naqueles requisitos previstos nos arts. 2° e 3° da Lei n° 4.771/1965 (antigo
Código Florestal, vigente à época dos fatos) para ser considerada como uma APP no tamanho da
que foi declarada.
Em verdade, em sua impugnação e no recurso voluntário, o RECORRENTE alega
que, apesar de ter declarado em sua DIAT que a área não explorável do imóvel era composta
exclusivamente por uma área de preservação permanente, na verdade existia uma APP de 24,5ha
e uma ARL de 135,40ha.
Contudo, ainda que fosse possível acatar o argumento para verificar a existência
da mencionada ARL (mesmo reconhecendo que tal ARL não foi contemplada na DITR
apresentada), não é possível acatá-la em razão de sua averbação intempestiva, como será adiante
demonstrado.
Sendo assim, deve ser reestabelecida apenas a dedução da APP de 24,5ha.

Da área de reserva legal – ARL. Retificação da Declaração
Conforme mencionado no parágrafo anterior, o RECORRENTE pleiteou o
reconhecimento da existência de uma área de reserva legal de 135,40ha. Afirmou que deveria ser
observado o princípio da verdade material, já que mencionada ARL é pré-existente à época do
fato gerador.
Sobre o tema, julgo importante esclarecer que é firme o entendimento desta
Turma no sentido de que, nesta fase processual, a análise do caso fica adstrita às razões que
culminaram o lançamento que, no caso, foi a glosa da área de preservação permanente e
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

retificação do VTN. Isto porque não cabe alteração de sua própria declaração após o lançamento
quando estas tratam de verdadeira retificação de sua declaração.
Apenas é possível a análise de alterações pretendidas quando estas decorrem de
mero erro de preenchimento pelo contribuinte (erro de fato). Neste sentido, questões
comprovadas por meros documentos existentes na época do fato gerador podem ser aceitas,
como, por exemplo, a área total do imóvel e a existência de ARL averbada à margem da
matrícula do imóvel.
Estas situações diferem da comprovação da existência de APP, por exemplo, cuja
comprovação demanda a elaboração de um laudo; ou ainda de outras áreas para as quais seja
exigida a apresentação de ADA e este não foi entregue tempestivamente.
Contudo, no caso concreto, a área de reserva legal apresentada pelo
RECORRENTE não pode ser reconhecida, em razão da averbação intempestiva da mesma.
Como pontuado, no que se refere às áreas de reserva legal, é possível a sua
exclusão da base tributável do ITR ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal
circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel. Ocorre que não é este o caso em comento.
Em consulta a documentação acostada pelo RECORRENTE, verifica-se que a primeira
averbação de reserva legal neste imóvel é datada de 27/01/2006 (fls. 35):

Neste sentido, para atestar a real existência da área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação tempestiva na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16,
§8o (vigente à época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR),
abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é condição
indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 256/2002, a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”. Ou seja, quando da
declaração do ITR, não é necessário comprovar a existência da averbação; porém, isso não
significa que esta averbação seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção
da área na DITR.
Deste modo, ainda que exista laudo técnico atestando a existência da área de
reserva legal, é impossível seu aproveitamento para fins tributários sem a devida averbação desta
circunstância na matrícula do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador do ITR. A própria
súmula no 122 do CARF atesta a necessidade da averbação tempestiva da área de reserva legal:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No mesmo sentido, cito recente precedente deste CARF, defendendo que é
condição indispensável para o reconhecimento da área de reserva legal a averbação tempestiva
na matrícula do imóvel. A ver:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE. ADA. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSÁVEL. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva legal
está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo
dispensável a apresentação tempestiva de ADA. Súmula CARF no 122: A averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(CARF, acórdão no 2301-007.091, sessão 4/3/2020)
Deste modo, a averbação deveria ter sido realizada até 31/12/2003 pra ter validade
para o exercício de 2004, posto que, de acordo com o art. 1o da Lei no 9.393/96, o fato gerador do
ITR ocorre em 1o de janeiro de cada ano:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
No caso concreto, a averbação foi realizada em 2006, logo, foi intempestiva a
averbação da área na matrícula do imóvel para fins do exercício 2004.
E nem se diga que a DRJ inovou as razões do lançamento para não acatar a ARL
pleiteada pelo RECORRENTE, pois o litígio envolvendo essa área surgiu apenas após o
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

lançamento; ou seja, trata-se de argumento trazido apenas com a impugnação, e não durante a
ação fiscal. Sendo assim, por razões óbvias, a autoridade lançadora não se debruçou sobre o
suposto erro cometido pelo contribuinte quando do preenchimento de sua DITR e,
consequentemente, sobre a existência da mencionada ARL.
Portanto, não é possível reconhecer a existência da área de reserva legal pleiteada
em razão de sua averbação intempestiva.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
O RECORRENTE alegou que o lançamento não deveria prevalecer pois tomou
como base para arbitramento as informações constantes no sistema SIPT, mecanismo o qual o
contribuinte não tem acesso. Logo, por utilizar informações as quais o contribuinte não tem
acesso, como base de cálculo, demonstração da técnica/método ou parâmetros utilizados para
arbitrar o VTN, houve cerceamento do seu direito de defesa.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a auto avaliação do
VTN do imóvel e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Por sua vez, a própria legislação elenca que o arbitramento será realizado tomando
como base o sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Do exposto, resta evidente que a utilização do sistema SIPT é decorrente de
expressa previsão legal. Portanto, é legal sua utilização quando o VTN informado pelo
contribuinte em sua DIAT não puder ser comprovado através de laudo.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, na medida em que é
facultado ao contribuinte, em qualquer momento do procedimento fiscal, apresentar
documentação que comprove o valor real do VTN para o imóvel em questão. Como mencionado,
a utilização do sistema SIPT é meramente subsidiária, nos casos em que o contribuinte não puder
comprovar, por outros meios, o valor da terra nua declarada.
Portanto, não violou a ampla defesa do contribuinte a utilização do VTN com base
no sistema SIPT.

VTN – Laudo técnico apresentado
Superada as questões sobre a legalidade da utilização do sistema SIPT para
arbitramento do VTN, analisar-se-á os argumentos do RECORRENTE sobre a desconsideração
do VTN informado no laudo técnico por ele apresentado.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720434/2008-18

Como cediço, para afastar a utilização do sistema SIPT, o RECORRENTE deve
fazer prova do VTN declarado com base em outros documentos, como, por exemplo: (i)
mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas ABNT, emitido por profissional
habilitado e com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do
imóvel rural avaliado, com suas características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de
avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação
e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
No presente caso, o RECORRENTE apresentou laudo de avaliação de fls. 44/52
Apesar de ter sido elaborado por profissional habilitado junto ao CREA e acompanhado da
anotação de responsabilidade técnica – ART, tal laudo não atende aos requisitos para avaliação
detalhada do imóvel, sobretudo no que diz respeito ao VTN.
Apesar do laudo atribuir um valor a cada benfeitoria e às culturas/pastagens
existentes no imóvel, ao valorar a terra nua, o mesmo apenas informa que o VTN é de R$
2.852.000,00 sem demonstrar como foi apurado tal valor (fl. 47). Ou seja, não citou, por
exemplo, valor de imóveis vizinhos, fator de homogeneização, etc. tudo com a finalidade de
apurar o VTN do mesmo e demonstrar como foi feito o cálculo.
Deste modo, ante a não comprovação da fidedignidade do VTN apurado no laudo
de avaliação, correta a utilização dos valores constantes no sistema SIPT para arbitramento do
VTN.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, reconhecendo a área de preservação
permanente de 24,5ha.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital